Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-17.2018.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-17.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE REMPEL SCHNEIDER - CPF: 975.829.561-68 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. EXCESSO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTE SOBRE PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação em embargos à execução, reduzindo a cláusula penal fixada em 50% sobre o valor total do contrato para o limite de 10% sobre o valor inadimplido.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC): Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o contrato foi firmado para fins de incremento da atividade agrícola dos agravantes, não se configurando o agravante como destinatário final.

A Cédula de Produto Rural (CPR) é título de crédito regido pelos princípios da autonomia e abstração, que asseguram a independência entre a obrigação constante do título e as obrigações subjacentes do contrato. A alegação de simulação contratual foi rejeitada por ausência de provas da existência de fraude ou excesso.

Cumulação de Cláusula Penal e Multa Moratória: É possível a cumulação de cláusula penal compensatória com multa moratória, conforme jurisprudência do STJ, tendo em vista que possuem finalidades distintas. A cláusula penal visa compensar o descumprimento contratual, enquanto a multa moratória busca garantir o cumprimento da obrigação em tempo hábil.

Redução da Cláusula Penal: A cláusula penal inicialmente fixada em 50% foi considerada excessiva e desproporcional, sendo reduzida para 10% do valor inadimplido, conforme o art. 413 do Código Civil, que permite a adequação equitativa em casos de descumprimento parcial.

Honorários Sucumbenciais: A verba honorária deve incidir sobre

o proveito econômico, consubstanciado no valor remanescente da execução, decotando a cláusula penal redimensionada, em atenção ao princípio da causalidade e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo interno parcialmente provido para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor remanescente da execução, decotando-se o valor redimensionado da cláusula penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno de n. 1002368-17.2018.8.11.0045 interposto por
ROSANE REMPEL SCHNEIDER e TARCISIO SCHNEIDER
contra decisão monocrática proferida em sede de apelação interposta na “Ação de Embargos à Execução” onde litiga com
FIAGRIL LTDA
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 225151189 o relator conheceu do recurso e deu provimento parcial para julgar a demanda parcialmente procedente e reduzir a cláusula penal para limitar sua incidência em 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Agravo interno interposto sob ID. 232345167 requerendo, em caso de exercício negativo do juízo de retratação, seja o presente recurso provido, reconhecendo-se a simulação negocial da CPR n.º 7124/2016, para afastar a cobrança do valor constante da contratação simulada, e consequentemente, estabelecer como devido o saldo remanescente do Pedido de fixação de compra n.º 5200003412, equivalente a 5.506,50 sacas de 60 quilos de milho, nos padrões especificados na obrigação de fato assumida consensualmente pelos agravantes.

Requer o reconhecimento da incidência da legislação consumerista e, consequentemente, a exclusão da cláusula penal do instrumento firmado entre as partes, ou então, para que a multa moratória então fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzida para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o total inadimplido.

Requer a inversão do ônus sucumbencial, devendo este recair em face da parte agravada, para que arque com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser calculados sobre o montante inadimplido (proveito econômico) e não sobre o valor atualizado da obrigação exequenda, haja vista que houve o pagamento parcial da dívida.

Contrarrazões sob ID. 237397154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução ajuizada por TARCISIO SCHNEIDER e ROSANE REMPEL SCHNEIDER, ora apelantes, em face de FIAGRIL LTDA, ora apelado.

Alegou o apelante/agravante, em embargos à execução, que a embargada ora agravada teria praticado simulação ao emitir a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 em valor superior ao pedido de fixação de compra n. 5200003412, firmado entre as partes no dia 24 de setembro de 2015.

Aduz que a obrigação seria a entrega da quantia de 1.530,107 kg de milho em grãos, equivalente 25.502 sacas, entre os dias 1º/06/2016 a 30/08/2016.

Narrou que firmou com a embargada a Cédula de Produto Rural n. 14007844, que consiste na entrega de coisa incerta, especificamente soja em grãos da safra 2004/2005. Narra que das 25.502 sacas de milho, houve o pagamento da quantidade de 19.995,50 sacas, remanescente o equivalente a 5.506 sacas do produto.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal se baseia na (a) incidência da legislação consumerista; (b) necessidade de limitação da multa moratória estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, para o patamar de 2% (dois por cento); (c) o reconhecimento do indevido bis in idem entre a possibilidade de cobrança de multa moratória cumulada com a cláusula penal de 50%, ambas oriundas do mesmo fato gerador; (d) o reconhecimento da ilegalidade e excessividade da cláusula penal, requerendo sua anulação, alternativamente, sua minoração.

Inicialmente, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o
Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso
, vez que o produto ou serviço bancário contratado se deu para implementação de atividade econômica, já que não figura o embargante como destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

De fato tem se admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação da legislação consumerista (teoria finalista mitigada), porém, não se aplica ao caso.

Em verdade, o apelante não é o destinatário final da atividade agrícola que desenvolve em decorrência do negócio bancário avençado, pois sua intenção foi a de incrementar sua atividade comercial e, com isso, auferir lucro, de modo que é sim intermediário na cadeia de produção.

Com isso, o que se tem é que a relação agrícola é de insumo e não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
". (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). (g.n).

Destaco que também não restou demonstrado nos autos que o apelante seja hipossuficiente, condição necessária para que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor seja ponderada.

A simples diferença patrimonial e financeira entre os litigantes não é hipótese de aplicação da lei consumerista.

Destarte, rejeito a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

Na origem, o presente “Embargos à Execução” se contrapõe a “Execução” de n. 1001988-62.2016.8.11.0045 ajuizada por FIAGRIL LTDA para entrega de coisa incerta, fundada Cédula de Produto Rural n. 7124/2016.

Em suas razões recursais, a parte ora agravante imputa conduta ilegal a parte apelada/agravada, que teria praticado simulação ao emitir a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 em valor superior ao pedido de fixação de compra n. 5200003412.

Consignou nesse ponto o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Feitas estas considerações, apesar de o embargante afirmar que o “Pedido de Fixação de Compra n. 5200003412” (Id n. 13768459) teria relação com a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016, este Juízo entende que razão não lhe assiste.

A Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 foi firmada entre as partes no dia 28/12/2015, tendo como objeto a entrega de milho em grãos na quantidade total de 2.016.000kg (dois milhões, dezesseis quilogramas) com vencimento em 30 de junho de 2016.

Por sua vez, a “Fixação de Compra n. 5200003412” refere-se a uma operação de “barter” na qual figura como fornecedor/vendedor o embargante e a compradora a embargada referente ao montante de 1.530.107kg de milho, conforme contrato de compra e venda acostado no evento n. 13768459 (pag. 03/07).
Nesse negócio jurídico, restou firmado entre as partes a possibilidade de compensação do crédito do embargante com a venda do referido produto com as obrigações inadimplidas em face da empresa embargada.

Portanto, a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 e a “Fixação de Compras n. 5200003412” são negócios jurídicos totalmente dissonantes, embora tenha sido firmado a possibilidade deste último repercutir em relação ao débito constante no título executivo extrajudicial.

Assim, este Juízo entende que deve rejeitar a tese do embargante acerca do excesso apontado
.” (g.n).

A Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração.

O princípio da abstração é um dos pilares fundamentais do direito cambiário, especialmente no que se refere aos títulos de crédito. Esse princípio estabelece que a existência e a validade do título de crédito são independentes da causa subjacente que deu origem ao título.

Em outras palavras, a obrigação representada por um título de crédito é autônoma em relação ao negócio jurídico que a originou.

A autonomia das obrigações pressupõe que cada obrigação derivada de um título de crédito é independente das demais.
Logo, a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 e a Fixação de Compras n. 5200003412 não possuem vínculo cambiário entre si, e independem uma da outra, podendo ser estipuladas a critério dos contratantes, motivo pelo qual é descabida a alegação de excesso de execução ou simulação.

Em continuidade, a parte agravante/apelante suscita cumulação ilegal de multa moratória e cláusula penal pelo mesmo fato gerador, bem como exorbitância do percentual empregado na cláusula penal.

Compulsando o caderno processual, examinando a Cédula de Produto Rural n. 7124/2016 (ID. 219472176 - Pág. 6) se extrai do negócio a seguinte cláusula em voga:

“IX. ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO:

Se até o dia do vencimento limite para a entrega prevista nesta cláusula, não tiver sido entregue o produto na qualidade e quantidade previstas neste instrumento, ou no caso de vencimento extraordinário, incidirá multa de 10% (dez por cento) e juros moratório de 12% (doze por cento) ao ano.

A multa e os juros moratório objeto desta cláusula incidirão sobre a obrigação principal e deverão ser pagos em produto do mesmo gênero, salvo a liquidação.

Para a eventual incidência do artigo 627 do Código de Processo Civil, e sem prejuízo do valor da mercadora, fica prefixada a cláusula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria que poderá ser cobrada através de ação de execução, acrescida do crédito principal, encargos da mora para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes, derivados do inadimplemento, tendo em vista as obrigações assumidas pela COMPRADORA perante terceiros no que tange a entrega da mercadoria.”

O Superior Tribunal de Justiça já registrou que é possível a cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade.

Este sodalício coaduna:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CEDULA DE PRODUTO RURAL - CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1

(...) 3 -
O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade. É que, a cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do CC
. Sentença reforma. Embargos à Execução julgado improcedentes.” (TJ-MT - AC: 00057009720138110040 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020) (g.n).

A cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto do Código Civil:

“Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.”

É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.

Por seu turno,
no que diz respeito à cláusula penal
, ressai que, a referida foi fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria. Nesse passo, analisando a natureza do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consistente na compra e venda antecipada de grãos, considero que o percentual fixado se mostra excessivo, injusto e incompatível com o descumprimento da avença,
circunstância que recomenda a sua redução.

Ademais, é incontroverso nos autos de que houve adimplemento parcial, conforme a própria recorrida confessou em contrarrazões (ID. 219472713), motivo pelo qual é inadequada a cobrança sob o valor total do contrato e não sobre o inadimplemento.

É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do Código Civil que preleciona:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora com este entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE CELEBRADO ENTRE REDE DE TELEVISÃO E APRESENTADOR (ÂNCORA) DE TELEJORNAL. ART. 413 DO CDC. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA NO CONTRATO. 1. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido. Há dois tipos de cláusula penal, o vinculado ao descumprimento total da obrigação e o que incide quando do incumprimento parcial desta. A primeira é denominada pela doutrina como compensatória e a segunda como moratória. 2. A redução equitativa da cláusula penal a ser feita pelo juiz quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte não é sinônimo de redução proporcional. A equidade é cláusula geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional nos casos legalmente previstos. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações, exatamente o caso dos autos. 3. Correta a redução da cláusula penal em 50%, visto que o critério adotado pelo Código Civil de 2002 é o da equidade, não havendo falar em percentual de dias cumpridos do contrato... (STJ - REsp: 1186789 RJ 2010/0055990-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)

Nesse sentido, trilha este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - CLÁUSULA PENAL PARA RETENÇÃO DE 50% - EXCESSO - REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA 10% - RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo na avença cláusula penal que estabelece retenção dos valores pagos em de percentual desproporcional, impõe-se sua redução, mesmo que de ofício, visto que é abusiva. "A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.” (AgRg no AREsp 600.887/PE). (Ap 67427/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Da mesma forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA DE SOJA A PREÇO FIXO, GARANTIDO POR CÉDULA DE CEDULA DE PRODUTO RURAL SEM A ENTREGA ANTECIPADA DO PREÇO - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - MORA DO APELADO - LIBERAÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS EM AÇÃO CAUTELAR - PREJUÍZOS AO APELADO - IMPOSSIBILIDADE - SACAS DE SOJA SEQUESTRADAS QUE GARANTEM A EXECUÇÃO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO. (...) 3. A cláusula penal que estipula multa contratual por inadimplemento em patamar de 10% não detém caráter abusivo (...)” (TJ/MT - Ap, 113011/2011, DRA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/08/2012, Data da publicação no DJE 13/09/2012)

Ante o exposto,
deve ser mantida a decisão monocrática
que deu provimento parcial para a apelação interposta e reformou a sentença para julgar os embargos à execução parcialmente procedentes, reduzindo a cláusula penal contratual para 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Em sede deste agravo regimental observo que devem ser revistos os honorários sucumbenciais.

Diante do parcial provimento do recurso de apelação, verifico que, é possível auferir o proveito econômico obtido pela parte embargante.

Não se cogita a inteira responsabilização do agravante pelo pagamento das custas e honorários. Isso porque os embargos foram acolhidos de forma parcial, decotando valor que serviu de base para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Assim, o valor da causa somente deve ser utilizado como critério para a fixação dos honorários quando não há ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido, o que não se amolda ao caso.

Isso porque ocorreu a redução da cláusula penal, que possui reflexo direto no valor da causa, que foi utilizada para fixar os honorários sucumbenciais, de forma que não há motivo para que a sucumbência incida sobre valor considerado indevido e decotado.

Outra não pode ser a solução senão a fixação dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte agravada, em razão do proveito econômico, qual seja, o valor que efetivamente conseguiu manter hígido na execução ora embargada.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. . 1. PROVEITO ECONÔMICO A controvérsia diz respeito à identificação de qual seria o proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento dos embargos do devedor. 2.
Os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Esse regramento torna evidente que a sucumbência é o parâmetro fundamental para a definição da verba advocatícia.
3.
Deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes
, pois, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal, os bens do embargante estariam sujeitos à 4. Recurso constrição até o limite da dívida excutida, e não unicamente ao montante em que efetivada a penhora. especial a que se nega provimento.” (REsp 1671930/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (gn).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 3.
Ao afirmar que nos embargos à execução os honorários são balizados pelo proveito econômico obtido pelo devedor (valor decotado da execução), o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ
. 4. A impugnação deficiente de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 284 do.” (AgRg no AREsp 847.402/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,STF. 5. Agravo regimental não provido TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). (gn).

Sendo assim,
fixo
a incidência dos honorários advocatícios sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da execução, decotando a cláusula penal reduzida em sede de apelação.

Nesse caso
deve ser mantida a decisão monocrática
que deu provimento parcial para a apelação interposta e reformou a sentença para julgar os embargos à execução parcialmente procedentes, reduzindo a cláusula penal contratual para 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
somente para que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da execução, decotando a cláusula penal reduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024